Tribunal: TJSP
Processo: 2185211-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2185211-80.2020.8.26.0000, da Comarca de
Franca, em que é agravante GERALDO VENÂNCIO PINTO, são
agravados CARLOS HENRIQUE DA CUNHA MARTINS e ISADORA DE
OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185211-80.2020.8.26.0000 - Franca - 3a VC - Voto no 42341
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 42341
AGRV. No: 2185211-80.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA 3a VC
AGTE.: GERALDO VENÂNCIO PINTO
AGDOS.: ISADORA DE OLIVEIRA SILVA
CARLOS HENRIQUE DA CUNHA MARTINS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória
Pedido de
justiça gratuita
Indeferimento - Inexistência de
prova
da
hipossuficiência
econômica,
ainda
que
momentânea
Elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício -
Decisão mantida - Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 13, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Humberto Rocha, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185211-80.2020.8.26.0000 - Franca - 3a VC - Voto no 42341
D / AL / E / O / V / S
Sustenta o agravante, em síntese, que não
possui condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais. Aduz que a documentação já juntada
aos autos comprova a necessidade afirmada. Discorre sobre
a suficiência da declaração de pobreza e a presunção de
veracidade que dela decorre. Pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Foi concedido o efeito suspensivo apenas
para evitar a extinção do processo por falta de
recolhimento das custas até o julgamento do agravo.
Processado sem contraminuta, pois ainda não
formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
dos agravados para resposta é desnecessária, tendo em
vista que o recurso se mostra manifestamente improcedente,
o que por certo não lhes trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que eles tenham sido citados na ação
originária.
O presente recurso não merece prosperar.
O agravante não faz jus ao benefício pretendido, pois exerce atividade remunerada, está
representado por advogado constituído, e ajuizou ação
monitória para cobrar cheque emitido no valor de R$
7.000,00 decorrente de “negociação consumerista realizada
entre o Devedor e o Credor” (vide fls. 2 do processo
eletrônico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185211-80.2020.8.26.0000 - Franca - 3a VC - Voto no 42341
D / AL / E / O / V / S
Observa-se que mesmo tendo sido oportunizada
a comprovação da alegada necessidade (fls. 24 na origem),
o recorrente não instruiu o feito com documentos
efetivamente demonstrativos da hipossuficiência afirmada,
a fim de se aferir a real necessidade da gratuidade
pretendida.
Vale anotar que o recorrente permaneceu
silente quando instado nesse sentido (fls. 27), e afirma
no recurso que os documentos já anteriormente juntados com
a inicial são provas hábeis à concessão do benefício.
Ora, em que pese à cópia da CTPS copiada a
fls. 16/20 indicar que o recorrente não mantém atualmente
vínculo formal de trabalho, referido documento também
demonstra que o desligamento de seu último vínculo
empregatício ocorreu em 1996, não sendo crível que alguém
possa permanecer por tanto tempo sem qualquer fonte de
renda.
No caso, não se trata de mera situação de
desemprego, pois o agravante afirma expressamente que
trabalha com vendas (vide razões recursais fls. 06), e
ajuizou ação para cobrar valor decorrente de sua atividade, não tendo trazido aos autos qualquer
demonstração acerca de seus rendimentos atuais, ainda que
obtidos na informalidade.
Ainda, o só fato de não constar declaração
de bens e rendimentos junto à base de dados da Receita
Federal (fls. 21/23), isso, por si só, não comprova a
hipossuficiência, e nem mesmo significa que o recorrente
esteja isento de prestá-la.
Não
comprovou,
portanto,
a
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185211-80.2020.8.26.0000 - Franca - 3a VC - Voto no 42341
D / AL / E / O / V / S
hipossuficiência econômica.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante
comprovação
por
meio
idôneo
da
momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso).
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, § 4o),
a assistência da requerente, por advogado particular, não
impede a concessão de gratuidade da justiça. Entretanto,
tal fato somado a outros colhidos dos autos evidenciam a
ausência dos pressupostos legais para a concessão do
benefício.
Salienta-se que a mera declaração de pobreza
não é suficiente, por si só, para a obtenção da gratuidade
pretendida.
Anote-se que a presunção prevista no artigo
99, § 3o, do novo Código de Processo Civil é relativa, e
cede às evidências.
O
benefício
pleiteado
não
se
afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185211-80.2020.8.26.0000 - Franca - 3a VC - Voto no 42341
D / AL / E / O / V / S
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Na esteira desse entendimento, a decisão
agravada se afigura correta e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator